Tribunal: STF
Processo: RE 229042
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-17
Data de publicação: 1998-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) Diferenças salariais
resultantes de planos econômicos (2) URP's de abril e maio de 1988
(3) Jurisprudência do Tribunal no sentido de não estender o valor de
7/30 (sete trinta avos) do percentual de 16,19% aos meses de junho e
julho de 1988. (4) Recurso conhecido e provido.